Tribunal: STF
Processo: Rcl 42622
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pierpaolo Cruz Bottini e outros, em favor de Alexandre Baldy de Sant Anna Braga, contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos autos do pedido de prisão preventiva n. 5037070-93.2020.4.02.5101/RJ, por ofensa ao entendimento do STF firmado na ADPF 444/DF.
    O reclamante foi preso temporariamente nas dependências da Polícia Federal de São Paulo em 6.8.2020.
    As investigações que ensejaram a decretação da sua prisão temporária tiveram origem, segundo o Ministério Público Federal, nos desdobramentos da Operação SOS, que apurou fraudes ocorridas na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-Governador Sérgio Cabral. 
    O MPF, a partir do acordo de colaboração premiada celebrado com os ex-gestores da Organização Social Pró-Saúde, que administrou vários hospitais do Estado a partir de 2013, Manoel Vicente Brasil Correa e Ricardo Brasil Correa e do funcionário Edson Crivel Giorno, sob o n° 0500555- 24.2019.4.02.5101, identificou outros agentes participantes do esquema criminoso, dentre eles o reclamante. 
    Foi apurado o envolvimento do reclamante na facilitação para pagamento pelo hospital HURSO em Goiás a OS Pró-Saúde com recebimento de vantagem indevida nos anos de 2013 e 2014. Segundo a narrativa do MPF, o reclamante teria influenciado nos pagamentos devidos à organização social pelo Governo de Goiás e, em contrapartida, no segundo semestre de 2014, os gestores da OS Pró-Saúde teriam lhe repassado a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
    Além disso, o órgão ministerial assinala outras duas participações em esquemas ilícitos por parte do reclamante.
    A primeira delas diz respeito a atos ilícitos praticados no âmbito da Junta Comercial do Estado de Goiás, sob a presidência e Rafael Lousa, aliado político do reclamante. De acordo com o MPF, os delatores Ricardo Brasil e Edson Giorno se vincularam a empresa Vertude, após se desligarem da OS Pró-Saúde, no final de 2014, e obtiveram por meio do reclamante facilitações na contratação de sua empresa pela JUCEG, com violações à Lei de licitações. O esquema fraudulento teria se estendido para além do ano de 2016, tendo o reclamante recebido propina por sua atuação. 
    A segunda se refere à contratação irregular da empresa Vertude pela Fundação Nacional da Saúde- FUNASA. Segundo o órgão de acusação, em meados de 2016, o reclamante indicou Rodrigo Dias para exercer o cargo de Presidente da FUNASA. Nessa condição, Rodrigo Dias propôs que a Vertude fosse contratada pelo órgão, por meio da Fundação Instituto de Administração (FIA), o que não foi efetivado por discordância da Procuradoria da Funasa. Porém, no final das contas, a Vertude foi subcontratada pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, essa, por sua vez, vinculada a FUNASA. Tal subcontratação teria rendido ao reclamante o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais e de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a Rodrigo Dias.
    Com base nesses fatos, o MPF requereu a prisão preventiva do reclamante, para garantia da ordem pública, além da aplicação da lei penal e da garantia à instrução criminal. (eDOC 2-3)
    A autoridade reclamada indeferiu o pedido formulado, por ausência de contemporaneidade, porém decretou a prisão temporária do reclamado, fundamentando ser imprescindível a custódia às investigações, bem como por existirem fundadas razões (autoria e materialidade) da prática do delito de organização criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89. (eDOC 10)
    A defesa alega que, no caso, trata-se de uma condução coercitiva travestida de prisão temporária.
    Defende a ausência dos elementos fundadores da cautelar privativa de liberdade em questão, quais sejam, (i) que a investigação tenha por objeto os crimes previstos no inciso III do art.1º da Lei 7.960/89, e (ii) a contemporaneidade dos fatos, de forma que resta evidente que seu único escopo foi a condução forçada do reclamante para oitiva, sem intimação prévia, o que contraria o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 444.
    Assevera que os fatos investigados não abarcam qualquer dos delitos previstos no art.1º, III, da Lei 7.690/89, que legitimam a prisão temporária, uma vez que de organização criminosa, de lavagem de capitais e contra a administração pública não estão no rol do art. 1º, III da lei em comento. 
    Requereu, em sede liminar, o afastamento da prisão temporária. No mérito, requer seja mantida a liminar exarada, afastando-se em definitivo a medida cautelar imposta e determinando-se que o magistrado se abstenha de decretar novas medidas com base nos fundamentos esposados na decisão original.
    Em 7.8.2020, deferi o pedido liminar para suspender a ordem de prisão temporária decretada em relação ao reclamante. (eDOC 19)
    Deferi os pedidos de extensão formulados em favor de: Guilherme Franco Netto (eDOC 47), Rafael Bastos Lousa Vieira (eDOC 48), Rodrigo Sérgio Dias (eDOC 49) e Carlos Augusto Brandão (eDOC 60). 
    Informações prestadas no eDOC 65.
    É o relatório. Decido. 
    1- Da existência de estrita aderência ao paradigma e a decisão reclamada
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao entendimento da Corte fixado na ADPF 444-DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada juntamente com a ADPF 395, pelo qual o Supremo Tribunal Federal  declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal (CPP), não foi recepcionada pela Constituição de 1988.
    Para se afirmar a existência de estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma apontado pela defesa na inicial da reclamação, é necessário perquirir, por meio de uma análise da decisão reclamada, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão temporária do reclamante para, assim, determinar se houve de fato ofensa ao paradigma. 
    Em outras palavras, é necessário verificar se, da decisão reclamada, podem ser extraídos elementos que apontem que a prisão temporária, em verdade, foi decretada com o objetivo de conduzir coercitivamente o reclamante ao local da inquirição. 
    Aqui o pressuposto é: realizar o interrogatório não é uma finalidade legítima para a prisão preventiva ou temporária. 
    No caso dos autos, conquanto tenha sido requerida a prisão preventiva do reclamante pelo Ministério Público Federal, o Juízo da 7ª Vara entendeu como “suficiente” a prisão temporária após constatar a ausência de contemporaneidade.
    Como fundamento da prisão temporária, o Juiz cita os fortes indícios do cometimento dos delitos de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa e a necessidade de aprofundar as investigações e obter elementos de informações a fim de confirmar a autoria e materialidade dos delitos. Confira-se: 
    Pois bem, diante dos elementos juntados e dos fortes indícios do cometimento dos delitos de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o Ministério Público Federal requereu a prisão preventiva de ALEXANDRE BALDY e RODRIGO DIAS, bem como a prisão temporária de RAFAEL LOUSA, GUILHERME FRANCO NETTO, CARLOS AUGUSTO BRANDÃO e IZÍDIO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR.
    Muito embora concorde com a tese ministerial, uma vez que inegável a relevância do arcabouço probatório acostado, verifico que os fatos, a princípio, não são contemporâneos, o que inviabiliza a prisão preventiva dos investigados. Isso porque, consoante os documentos carreados, a última notícia de possível cobrança de BALDY aos colaboradores ocorreu em novembro de 2018. Desse modo, apesar de fortemente delineado o cometimento dos delitos, não restou, por ora, consubstanciado o perigo iminente à ordem pública e à instrução criminal, mormente, pela ausência de contemporaneidade. Nessa toada, constato que a prisão temporária é medida suficiente, no momento, para todos os requeridos, tendo em vista a necessidade de aprofundar as investigações e a obter elementos de informação a fim de confirmar a autoria e materialidade dos delitos. (eDOC 10, p. 12) 
    Além desses argumentos, cita a imprescindibilidade da prisão temporária para que “sejam ouvidos os investigados pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões com outros integrantes”. Nesse sentido, transcrevo com exatidão o trecho da decisão reclamada: 
    Ademais, a imprescindibilidade da medida para a investigação é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões com outros integrantes da ORCRIM ou mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo. (eDOC 10, p. 13) 
    Do excerto acima transcrito se observa que o Juiz da 7ª Vara decretou a prisão temporária do reclamante não porque imprescindível ao avanço das investigações do inquérito policial, tal qual prevê a lei (art. 1º, inciso I, da Lei n. 7.960/89), mas tão somente para, valendo-se do elemento surpresa, conduzir o reclamante às dependências da Polícia e colher a sua versão dos fatos. Isso fica evidente quando a decisão reclamada reafirma a imprescindibilidade da medida de custódia para inviabilizar o “acerto de versões”.
    Fica clara, portanto, a existência da estrita aderência necessária ao conhecimento da presente reclamação e também a contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444, que proibiu a prática de conduzir coercitivamente o investigado para interrogatório.
    2- Da ilegalidade da prisão temporária por ausência dos requisitos legais
    Ainda que não se reconhecesse a aderência da situação fática ao paradigma invocado nesta reclamação, não restaria dúvidas que o caso concreto enquadrar-se-ia em hipótese típica de concessão de ofício da ordem pleiteada, ante à flagrante ilegalidade do decreto prisional atacado.
    Sob a ótica da legalidade do decreto prisional, discute-se a devida fundamentação para a imposição de uma prisão temporária, ou seja, quais requisitos devem ser atendidos para tanto. Esses requisitos encontram-se fixados nos termos da Lei 7.960/1989:
    Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...).
    No tocante aos requisitos legais da prisão temporária, afirma-se, na doutrina, que “(...) devem estar presentes, necessariamente, tanto a situação do inciso I, imprescindibilidade para a investigação policial, quanto aquela do inciso III. A hipótese do inciso II, repetimos, já estaria contemplada pela aplicação do inciso I”. (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22ª ed. 2018. p. 564)
    Desse modo, só se pode aceitar como legítima a interpretação no sentido de que os requisitos previstos nos incisos I e III são cumulativos e indispensáveis.
    Ocorre que, no caso em tela não há fundamentação idônea que ampare o decreto prisional quer na hipótese do inciso I, quer na hipótese do inciso III do dispositivo.
    No tocante ao requisito de imprescindibilidade para a investigação policial (inciso I do art. 1° da Lei 7.960/1989), revela-se indispensável que o magistrado aponte circunstâncias concretas que denotem um risco potencial ou iminente de que o investigado obstaculize a instrução penal.
    Nesse aspecto, as premissas constantes do CPP, especialmente a partir da reforma implementada pela Lei 12.403/2011, em relação à teoria geral das medidas cautelares penais, devem ser aplicadas também à prisão temporária (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15ª ed. 2018, p. 673). Conforme assentado na doutrina, “as hipóteses de prisão preventiva demarcam os contornos da necessidade de prisão cautelar (arts. 312 e 313, CPP), impondo que a (prisão) temporária se fundamente ao mesmo nível” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22ª ed. 2018. p. 564).
    Nos termos do art. 312 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime):
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
    Ademais, não se pode admitir a decretação de prisões cautelares a partir de meras conjecturas, como presunções no sentido de que imputados podem combinar versões ou destruir provas, sem qualquer embasamento concreto. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas ou na gravidade do crime. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minhrelatoria, Segunda Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, somente se pode impor uma restrição à liberdade de um imputado, durante o processo, se houver a devida verificação de elementos concretos que justifiquem motivos cautelares.
    Considerando que a própria decisão reclamada reconheceu a impossibilidade de decretação da segregação cautelar do reclamante por ausência de contemporaneidade dos fatos investigados, igualmente ilícita se perfaz a decretação da prisão temporária.
    A decisão reclamada em verdade limitou-se a referenciar – de forma genérica e abstrata – que a medida seria imprescindível para a investigação. O único fato que, em tese, indicaria a necessidade da medida seria uma conversa havida entre o reclamante e dois colaboradores em 30.09.2018 na qual aquele sugeriu que poderia conseguir uma nomeação para um dos colaboradores que poderia lhe garantir foro por prerrogativa de função. Transcreve-se o trecho da decisão:
    Ademais, a imprescindibilidade da medida para a investigação é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões com outros integrantes da ORCRIM ou mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo. Outrossim, de acordo com o informado pelos colaboradores, logo após a prisão de RICARDO e MANOEL BRASIL, em 30/09/2018, ALEXANDRE se encontrou com Edson no apartamento localizado nos jardins, em São Paulo, e sugeriu que ele poderia conseguir uma nomeação para Edson, como Secretário de Estado, a fim de que o último tivesse foro por prerrogativa de função. Nesse sentido, tanto os dados de localização obtidos no celular de Edson quanto o e-mail com o trajeto do UBER, obtido na caixa de mensagens de RODRIGO DIAS indicam que ambos estiveram no memsmo (sic) horário no endereço citado pelos colaboradores. Ou seja, há indicação de que ALEXANDRE e RODRIGO se utilizam de métodos para obstruir investigações em andamento, o que fortalece a necessidade da prisão temporária para o caso. É ver que a segregação tamém (sic) terá o condão de evitar interferência dos investigados durante a realização das medidas cautelares deferidas. Diante dos fatos, malgrado não estejam presentes, no momento, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, entendo presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária dos requeridos, pois imprescindível às investigações, bem como por existirem fundadas razões (autoria e materialidade) da prática do delito de organização criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89.
    Além de a suposta conversa ter ocorrido quase dois anos antes da decretação da prisão temporária, os únicos indícios de que esta conversa teria ocorrido são a simples palavra do colaborador e elemento indiciário que sugeriria que o reclamante teria se encontrado com o colaborador neste dia. Nada mais.
    É necessário um grande esforço hermenêutico para se imaginar que o diálogo que supostamente ocorreu em 2018 constituiria uma prova minimamente concreta de que o reclamante estaria disposto a atrapalhar a investigação penal, de modo a justificar uma prisão cautelar 2 (dois) anos depois.
    O segundo requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva é de que o crime investigado esteja previsto no rol taxativo do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. 
    Ao reclamante são imputados os delitos de organização criminosa, lavagem de capitais e crimes contra a administração pública. Contudo, esses crimes não estão previstos no art. 1º, III da Lei 7.960/89. Confira-se: 
    Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 
    a) homicídio doloso;
    b) sequestro ou cárcere privado;
    c) roubo;
    d) extorsão;
    e) extorsão mediante sequestro;
    f) estupro;
    g) atentado violento ao pudor;
    h) rapto violento;
    i) epidemia com resultado de morte;
    j)envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte;
    l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
    m) genocídio, em qualquer de sua formas típicas;
    n) tráfico de drogas;
    o) crimes contra o sistema financeiro;
    p) crimes previstos na Lei de Terrorismo;
    Como se depreende do texto legal, a única modalidade delitiva que poderia se aproximar do rol taxativo apresentado é organização criminosa. Contudo, o crime de quadrilha ou bando, tipificado no art. 288 do Código Penal, é totalmente autônomo com relação ao delito de organização criminosa previsto na Lei 12.850/13. Para superar esse intransponível obstáculo legal, a decisão reclamada faz um verdadeiro exercício de analogia in mala partem para justificar a possibilidade da prisão temporária. Confira-se: 
    Assim, além de necessária para a investigação penal, mostra-se indispensável que o delito seja um dos previstos no rol enumerado na Lei n° 7.960/89, como é o caso.
    E, de acordo com o supramencionado, os delitos imputados aos investigados relacionam-se à organização criminosa, à lavagem de capital e aos crimes contra a administração pública; presente portanto, o fumus comissi delicti que viabiliza a decretação da prisão temporária. Cabe ressaltar que, conquanto no artigo 1º, inciso III da Lei n° 7960/89 haja a previsão do delito de quadrilha ou bando; a partir de agosto de 2013, com a vigência da Lei n° 12.850/13, tal crime passou a ser reconhecido como associação criminosa, nela incluída a organização criminosa.
    Essa espécie de hermenêutica analógica e extensiva em prejuízo do réu representaria uma clara ofensa ao princípio constitucional da legalidade bem como ao corolário da taxatividade. Nesse sentido me posicionei mais uma vez na decisão indicada como paradigma nesta reclamação:
    No que se refere à violação à lei, destaco que o requerente está sendo investigado pelo crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro, que não estão previstos no rol do art. 1º, I, “l”, da Lei nº 7.960/89, já que o inciso em questão trata apenas do delito de quadrilha ou bando (art. 288 do CP), recentemente alterado para a denominação de associação criminosa. Portanto, ainda que o Juízo considere o crime do art. 2º da Lei n° 12.850/13 mais grave, não há autorização legal específica para a prisão temporária para esse delito, sendo importante destacar que o princípio da legalidade estrita ou cerrada é corolário da proteção dos direitos fundamentais dos investigados, que deveriam ficar livres das considerações de ordem subjetiva, pessoal ou arbitrária sobre a gravidade em abstrato de crimes que podem acarretar ou não em ordens de prisão.”
    Dessa forma, resta clara a ilegalidade da decisão reclamada, uma vez não cumpridos os requisitos legais autorizadores da prisão temporária. 
    3 – Dispositivo 
    Ante o exposto, confirmo os termos da liminar proferida e julgo parcialmente procedente o pedido inicial para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do reclamante. Eventuais medidas coercitivas futuramente decretadas pelo Juízo reclamado, ou por qualquer outra autoridade judicial, deverão ter seus motivos apreciados caso a caso, em momento oportuno. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente